Tribunal: TJMT
Processo: 0021173-57.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021173-57.2012.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CREOSMAR DOURADO BOA SORTE - CPF: 103.796.811-53 (JUIZO RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), CREOSMAR DOURADO BOA SORTE - CPF: 103.796.811-53 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA A GUARDA PATRIMONIAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 297/2007 – LIMITE DE IDADE (60 ANOS) – CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO RETROATIVA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 230, DA CRF E ART. 27, DO ESTATUTO DO IDOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

Não há de ser mantida a decisão que revoga os efeitos da convocação de militar da reserva remunerada para o quadro da guarda patrimonial, sobre o fundamento de limite de idade, uma vez que é vedada a aplicação retroativa do art. 3º, parágrafo único, inciso IV, da LC 297/2007, inseridos pela LC no 394/2010, aos contratos celebrados e prorrogados sob a égide daquela legislação ordinária, além de desprestígio à Constituição Federal, art. 230 e ao Estatuto do Idoso, artigo 27.

Os honorários, nas ações contra a Fazenda Pública, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3º do art. 20 do CPC/1973. Os juros moratórios devem ser de 1% ao mês, até a data da nova redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, instituído pela Lei no 11.960 de 29/06/2009, e após, a incidência daqueles empregados à caderneta de poupança, contados da citação válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Obrigacional de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela
nº único 0021173-57.2012.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, e consequentemente resolveu o mérito com fundamento no artigo 487, I do CPC, para revogar os efeitos do ato n° 6.018/2012 que cessou os efeitos da convocação dos militares da reserva remunerada para exercer atividade na guarda patrimonial.

Condenou o requerido a ressarcir a parte requerente, os proventos que deixou de auferir desde 31.01.2012 até 24.05.2012 quando cessaria o prazo.

No tocante a correção monetária, conforme decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870947 em 20.09.2017 será utilizado o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), desde a data da sentença. Outrossim, determinou a incidência de juros de mora, sendo fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme artigo 1° - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC/15 (id. 7307248).

Sem recurso voluntário (
7307453
), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id
7444151
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Obrigacional de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela
nº único 0021173-57.2012.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, e consequentemente resolveu o mérito com fundamento no artigo 487, I do CPC/15, para revogar os efeitos do ato n° 6.018/2012 que cessou os efeitos da convocação dos militares da reserva remunerada para exercer atividade na guarda patrimonial.

Condenou o requerido a ressarcir a parte requerente, os proventos que deixou de auferir desde 31.01.2012 até 24.05.2012 quando cessaria o prazo.

No tocante a correção monetária, conforme decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870947 em 20.09.2017 será utilizado o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E), desde a data da sentença. Outrossim, determinou a incidência de juros de mora, sendo fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme artigo 1° - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.

Ao final, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC/15 (id. 7307248).

Inconformado,
Creosmar Dourado Boa Sorte,
opôs embargos de declaração (id. n° 7307249 e id. n° 7307450) os quais foram rejeitados (id. n° 7307452).

As partes foram devidamente intimadas, contudo não houve recurso voluntário (i
d. n° 7307453).

É o que merece registro.

Ressai dos autos que o requerente é Policial Militar, pertencente a reserva remunerada, e que através do Ato Governamental n.° 2.447/201º foi convocado para prestar serviços relacionados à guarda patrimonial do Estado, cuja previsão inicial era de 02 (dois) anos de duração, podendo ser prorrogado por 02 (dois) anos, o que de fato não ocorreu, sendo cancelado sua convocação através do Ato n.º 6.018/2012.

Aduz que a referida Lei ofende o Estatuto do Idoso e frisa que a LC n.º 394/2010, que acrescentou o art. 3º. É posterior à lei em vigor na data da entrada do autor no serviço de guarda patrimonial, o que viola o ato jurídico perfeito.

Deste modo, busca por meio da presente ação, a condenação do requerido para que seja suspenso os efeitos do ato administrativo que cancelou a convocação do Requerente e, por conseguinte, sua imediata reintegração ao Serviço Ativo da Guarda Patrimonial da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de seu rendimento mensal.

Anoto que, quando do seu ingresso na Guarda Patrimonial vigia a Lei Complementar nº 297, de 11 de setembro de 2007, com a seguinte redação: [...] Art. 1º Os militares da reserva remunerada poderão, voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos mencionados no art. 2º, desta lei complementar. Parágrafo único. Somente poderá ser convocado o militar que estiver a menos de 03 (três) anos na reserva remunerada. Art. 2º Os militares convocados atuarão: I – nas atividades desenvolvidas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como pelo Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública onde se faça necessário a presença de militares; II – em atividades administrativas de natureza estritamente militar; III – em outras atividades previstas em lei. Art. 3º A convocação terá duração de 02 (dois) anos, prorrogável por um único e igual período, salvo disposição legal em contrário. [...].

O requente foi convocado para compor a guarda patrimonial em 24/05/2010 (contato de dois anos, prorrogável por mais dois), mas, interrompido, em 31 de janeiro de 2012, através do Ato Governamental no 6.018/2012, da mesma data, sob a justificativa que a Lei Complementar no 297/2007, foi alterada pela LC no 394, de 18/05/2010, a qual acrescentou ao art. 3º, aquele já transcrito, o parágrafo único e os incisos: [...] Art. 3º (...) Parágrafo único.

O serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer tempo nos casos em que o convocado: I - solicitar a sua dispensa; II - demonstrar conduta incompatível com a função desempenhada; III - aceitar outro cargo público; IV - atingir a idade limite de 60 (sessenta) anos; V - obter licença médica por um período superior a 30 (trinta) dias contínuos; VI - for conveniente para a Administração Pública [...]”. Em face dessa alteração substancial, o autor foi dispensado, por ter atingindo o limite de 60 (sessenta) anos.

Nesta esteira, é que ajuizou a presente ação, cujo pedido principal é: No mérito, julgue PROCEDENTE a ação, convolando em definitiva a tutela antecipada para tornar nulo e de nenhum efeito o ato publicado no DOE que desligou o autor do serviço de guarda patrimonial determinando de forma definitiva a sua reinclusão, bem como confirmando o recebimento dos proventos referentes ao serviço voluntário, inclusive aqueles que deixou de perceber durante o desligamento ilegal.

O Juízo de origem, ao analisar a pretensão do Requerente, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A questão cinge-se em saber se poderia o Requerido ter cassado os efeitos da convocação para a Guarda Patrimonial do Requerente, na vigência do contrato, em razão da alteração da lei, quanto a idade do militar.

A Constituição da República Federal dispõe no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a todos os cidadãos a inviolabilidade dos direitos, como à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à propriedade e à segurança, inclusive jurídica, além de que a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, bem como a coisa julgada, nos limites estabelecidos no inciso XXXVI, da Carta Magna.

Observo que no presente caso, a convocação do requerente ocorreu de modo legal, na forma da legislação constitucional e administrativa, pelo Ato Governamental no 2.447/2010, sendo perfeito e acabado, inclusive o Requerente preenchia todos os requisitos exigidos para compor o quadro da guarda patrimonial.

Além do mais, o artigo 230 da CRF, bem como a legislação infraconstitucional, no Estatuto do Idoso, no artigo 27, determinam que todos aqueles direitos sejam assegurados às pessoas idosas, sendo vedado qualquer tipo de discriminação.

Desta forma, considerando as prerrogativas mencionadas, tem-se que a revogação dos efeitos da convocação do Requerente ao quadro de Guarda Patrimonial, constitui afronta ao seu direito em prosseguir na prestação dos serviços militares, em razão da alteração da lei, pois, agir dessa forma vai na contramão aos direitos do idoso, discriminando-o por atingir a idade de 60 (sessenta) anos.

Assim, conclui-se que não poderia ter sido cancelada a sua convocação à guarda patrimonial, em face do limite da idade, uma vez que a situação do Requerente já era, naquele tempo, pertencente à reserva remunerada.

Ademais, a alteração da letra daquela lei não poderia retroagir aos contratos em vigência, a fim de prejudicar os militares que à época preenchiam todos os pressupostos para a gratificação.

Nesse sentido, trago julgados deste Sodalício, em casos análogos:

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA A GUARDA PATRIMONIAL – LEI QUE FIXA LIMITE DE IDADE (60 ANOS) – CANCELAMENTO DA CONVOCAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO RETROATIVA – VEDAÇÃO – ART. 230 DA CARTA DA REPÚBLICA E ART. 27 DO ESTATUTO DO IDOSO. Não é lícito o cancelamento da convocação dos policiais militares da reserva remunerada que executam a guarda patrimonial de órgãos públicos, na forma prevista pela Lei Complementar nº. 394/2010, já que vedada sua aplicação retroativa aos contratos celebrados e prorrogados sob a égide de legislação autorizativa anterior (Lei Complementar nº. 297/2007), bem como em razão de seu desprestígio à Constituição da República (artigo 230) e ao Estatuto do Idoso (artigo 27). Segurança deferida" (Mandado de Segurança nº 50234/2012, Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, data do julgamento 06/12/2012, data da publicação no DJE 06/02/2013, in www.tjmt.jus.br). (MS 19980/2013, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2014, publicado no DJE 11/06/2014).

MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR DA RESERVA REMUNERADA – CONVOCAÇÃO PARA GUARDA PATRIMONIAL – LIMITE DE IDADE DE 60 ANOS – ARTIGO 3º, INCISO IV – VEDAÇÃO – HIPÓTESE QUE ACARRETARIA O DESLIGAMENTO DA CONVOCAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 230 DA CF E ARTIGO 27 DO ESTATUTO DO IDOSO – SEGURANÇA CONCEDIDA. Em que pese preveja a Lei Complementar nº 394/2010, de 10 de maio de 2010, que o serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer tempo nos casos em que o convocado completar 60 anos de idade, tal conduta redundaria na não observância aos ditames contidos no artigo 230 da Constituição da República e o Estatuto do Idoso, em seu artigo 27. (MS 147191/2012, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/09/2013, publicado no DJE 12/09/2013).

P
elo exposto, EM REEXAME NECESSÁRIO, CONFIRMO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020